Tribunal: STF
Processo: ARE 1365100
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA RESTABELECIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LIDE COM VALOR CERTO E DETERMINADO. NÃO HÁ RAZÃO PARA QUE A VERBA HONORÁRIA SEJA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS AO VALOR DA CAUSA.



    1. A lide em que se postulou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado. Assim, não há razão para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa. 



    2. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 do diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto, na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos desse artigo.



    3. A fixação da verba advocatícia em 10% sobre o valor da causa cumpre as disposições do CPC. Trata-se do mesmo patamar adotado pelo Tribunal de origem, quando inverteu a sentença em favor da Fazenda Pública. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.